Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS PARA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.
1. A pena acessória de suspensão ou proibição de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 293), deve observar os limites estabelecidos em lei e a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.
2. O voto vencido na apelação contemplou essas referências, justificando, pelos seus fundamentos, sua prevalência nestes embargos infringentes.
3. Embargos infringentes providos.